Tribunal: TJMT
Processo: 1022086-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022086-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0032-92 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), CELSO CINTRA - CPF: 837.737.381-53 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA DE CLIENTE EM SUPERMERCADO – ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (CRIME DE REPASSE DE MOEDA FALSA) – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NARRATIVA DO AUTOR AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – RÉU QUE NÃO ILIDIU A PRETENSÃO AUTORAL – ARTIGO 12, § 3o, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A conduta desproporcional dos funcionários da empresa acabou expondo o cliente a sério constrangimento, presenciado por outros consumidores, passível, portanto, de reparação civil por violação extrapatrimonial.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no 1022086-46.2017.8.11.0041, ajuizada por CELSO CINTRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$10.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m., desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 83196501).

Em suas razões, de Id. 83196504, a empresa apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer ato ilícito de sua parte que ensejasse a reparação por dano moral.

Assegura que não há comprovação dos pressupostos necessários para a responsabilidade civil, notadamente a ação ou omissão culposa do agente; o nexo de causal entre a conduta do agente e o resultado; o dano.

Pontua que seus funcionários agiram com educação e respeito ao abordar o cliente e que não é obrigada a aceitar notas falsas ou inadequadas para uso, conforme preceitua o Banco Central do Brasil.

Assevera que o apelado de imediato foi informado que o estabelecimento não poderia receber tal nota, entretanto, este se exaltou, destratou, maltratou e ameaçou a operadora e assistente, começou a gritar sem qualquer preocupação com as pessoas presentes no local, sendo necessário chamar funcionário líder da prevenção para tentar acalmá-lo.

Sustenta que não há prova do abalo moral suportado pelo apelado, a ensejar a condenação à reparação.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões de Id. 83196509, o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, como visto do sumário relatório, de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais por conta de abordagem vexatória de cliente em estabelecimento comercial, decorrente de repasse de nota falsa.

Narra a autora que no dia 15/07/2017, por volta das 12h, realizou compras no estabelecimento comercial da apelante e, após passar pelo caixa fez o pagamento e estava se dirigindo para o táxi com as compras, quando uma funcionária do supermercado começou a gritar perto de outros clientes:
“moço sua nota é falsa, é nota falsa, a máquina não aceitou”.
Afirma que retornou ao mercado e esclareceu que era pessoa de boa índole e que o respeitasse, pois não era daquela forma que se aborda um cliente: aos gritos, mas a funcionária teria começado a rir e debochar dele.

Prossegue dizendo que outra funcionária se aproximou e afirmou que às vezes a máquina recusa muitas notas, sendo que foi realizado o teste da caneta constatando que a cédula era verdadeira, no entanto, mesmo assim teve que trocar a nota supostamente falsa.

Sustenta que a abordagem da forma que foi exposta lhe causou constrangimento e prejuízos de ordem moral, pelo qual busca ser indenizado.

O Magistrado reconheceu os danos morais, que foram fixados na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais).

A apelante, inconformada, defende a reforma da decisão alegando não haver comprovação nos autos do ato ilícito, nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e os danos sofridos pelo apelado.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Assim, demonstrados o fato, o dano e o nexo causal, a responsabilidade da ré só ficaria excluída se esta provasse a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo causal elencadas no § 3o do supracitado dispositivo legal, ônus do qual não se desincumbiu.

Como bem ponderou o Julgador
a quo,
no caso dos autos, restou incontroverso o fato de que houve a abordagem do autor pela funcionária do supermercado e demandado não apresentou elemento probatório seguro a comprovar as alegações de que atuou com os cuidados necessários a preservação das condições psicológicas do envolvido.

O autor, por sua vez, desincumbiu do seu ônus probatório, quanto ao fato constitutivo do seu direito, por meio do Boletim de Ocorrência de Id. 83195979, somado aos depoimentos das testemunhas prestados em Juízo que presenciaram o fato.

Veja que a testemunha, Márcio Cesar do Carmo, afirmou que estava chegando no supermercado no momento em que o autor foi abordado, declarou que o autor estava colocando suas compras no táxi, quando a funcionária do requerido
“de forma exaltada, falando alto que a nota precisava ser trocada”.
Detalhou que o autor conversou, a princípio, normalmente com a funcionária, mas após ter se sentido como “caloteiro”, passou a falar mais alto, ambos se dirigindo para o interior da loja. Disse que a confusão aglomerou pessoas, e que o autor estava visivelmente humilhado e todos entenderam que se tratava de problemas com nota falsa. Afirmou que viu a Polícia Militar no local, mas não sabe precisar o que aconteceu depois, dizendo que após presenciar estes fatos, realizou suas compras e foi embora.

Já a testemunha Sebastião Ricardo de Moura Brandão, afirmou que quando chegava ao mercado, encontrou o autor no estacionamento, chorando muito, ocasião em que se aproximou e perguntou o que teria acontecido, e o autor teria contado que foi humilhado e acusado de ter apresentado nota falsa; que a testemunha ofereceu ajuda, emprestando seu telefone celular para o autor ligar para a Polícia Militar e tão logo feita a ligação, a testemunha fez suas compras e foi embora, não sabendo o que ocorreu depois.

De outro lado, a única testemunha da parte demandada, o encarregado de fiscalização Sr. Fábio Pereira Novais, disse não ter presenciados e que o procedimento para constatação das notas de dinheiro com alguma divergência é feita antes de finalizar a compra, com a verificação pela operadora de caixa e assistente, com a utilização de uma “caneta” e, após, se persistir dúvida, a nota é colocada num cofre inteligente (que segue as regras do Banco Central), o qual rejeita a nota considerada falsa; também ressaltou que a política da empresa é no sentido de que qualquer abordagem ao cliente seja feita com cautela, educação e discrição.

Assim, se por um lado o apelado produziu as provas que estavam ao seu alcance, fosse para demonstrar a dinâmica da ocorrência, fosse para comprovar os danos sofridos e o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos advindos da abordagem vexatória, a demandada, por outro lado, não trouxe nenhum elemento capaz de desconstituir os fatos alegados na inicial, nem ao menos a filmagem do dia da ocorrência.

Sabe-se que mesmo um ato que inicialmente poderia ser considerado lícito, quando exercido de maneira inadequada, pode ser visto como ilícito. Esse é o conceito que se tem do chamado ilícito equiparado, que desponta da redação dada ao artigo 187 do Código Civil, vejamos:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Como visto, é permitido ao estabelecimento comercial zelar pelo seu patrimônio, buscando, inclusive, evitar práticas criminosas que ocorrem até com certa frequência. Todavia, não é lícito que, havendo suspeita de um fato criminoso, o consumidor seja tratado de maneira truculenta, seja através de graves acusações, seja por meio de condutas arbitrárias e exposição vexatória.

A atitude lícita e aceitável seria a abordagem do suspeito de maneira discreta e respeitosa, evitando qualquer excesso ou exposição vexatória. Infelizmente, não foi o que ocorreu no presente caso.

Nesses termos, forçoso reconhecer que a sentença foi acertada ao reconhecer a responsabilidade civil da apelante, uma vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta desproporcional dos funcionários da empresa acabou expondo o recorrido a sério constrangimento, presenciado por outros consumidores, passível, portanto, de reparação civil por violação extrapatrimonial.

No que toca ao dano moral, consiste justamente na lesão a um atributo da personalidade humana, neste caso, a integridade moral do apelado, que foi acusado da prática de crime e submetido a situação humilhante e constrangedora em local público.

No que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta do Réu.

Evidente, portanto, que não se está a tratar, no caso em exame, de mero transtorno ou aborrecimento, ou mesmo de situação constrangedora causada pela própria vítima.

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor arbitrado de R$8.000,00 se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação, razão pela qual não está a merecer nenhuma alteração.

Entendo que tal quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo ou torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021